Tribunal: TJES
Processo: 5029425-43.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029425-43.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA TAVARES DAMASCENO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5029425-43.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BRUNA TAVARES DAMASCENO.

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANIFESTAÇÃO VERBAL E EXPRESSA DE VONTADE. UTILIZAÇÃO FREQUENTE DO CARTÃO PARA COMPRAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO. CONTRATAÇÃO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SANCIONAMENTO DA RECORRENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
BRUNA TAVARES DAMASCENO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A recorrente postula a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob o argumento central de que foi induzida a erro, pois acreditava estar formalizando um contrato de empréstimo consignado tradicional.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões; e (ii) saber se houve vício de consentimento (erro substancial) na referida contratação apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico e a consequente reparação civil.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, deixa-se de apreciar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela recorrida. Aplica-se ao caso a diretriz do art. 488 do Código de Processo Civil, segundo a qual, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria o eventual acolhimento da preliminar e consequente extinção sem resolução do mérito.

4. Ultrapassada a preliminar, adentra-se ao exame do mérito. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, o que atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por eventuais falhas na prestação dos serviços (art. 14 do CDC). Nada obstante, a inversão probatória não desonera a consumidora de evidenciar a mínima verossimilhança de suas alegações.

5. Adentrando ao mérito, quando a validade da contratação, observo,
prima facie
, que o caso dos autos difere de outros acerca do tema “cartão de crédito consignado” ofertado pelo banco recorrido, tendo em vista que
há provas de que a parte autora solicitou o cartão de crédito e o utilizou o produto, com o crédito de valores em conta e a realização de compras diversas documentadas nas faturas colacionadas na contestação.

6. O acervo probatório carreado aos autos pela recorrida afasta cabalmente a tese de vício de consentimento ou erro substancial. A gravação da videochamada realizada no momento da contratação atesta que a recorrente foi devidamente informada pela preposta da instituição financeira, confirmando de forma verbal e expressa a contratação específica de um "Cartão Consignado Benefício", bem como a autorização para a realização de um saque do limite disponibilizado. Tal procedimento garante o pleno atendimento ao dever de informação.

7. Soma-se a isso o fato de que as faturas colacionadas aos autos revelam a utilização ativa, reiterada e incontroversa do cartão de crédito pela recorrente para a aquisição de produtos e serviços em diversos estabelecimentos comerciais (a exemplo de Extrabom, Burger King, Shopee, postos de combustíveis, supermercados e farmácias). O uso da função crédito de forma corriqueira é conduta fática frontalmente incompatível com a alegação de que a consumidora desconhecia a natureza do instrumento pactuado e acreditava tratar-se de mero mútuo bancário:

8. Constatada a higidez da contratação, a ausência de vício na manifestação de vontade e o efetivo proveito econômico auferido pela consumidora, os descontos efetuados revelam-se legítimos, consubstanciando exercício regular de direito. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há suporte fático ou jurídico para os pleitos de declaração de nulidade, restituição de valores ou reparação por danos morais.

9. Por fim, resta evidenciado que a Recorrente atuou em franca dissonância com o parâmetro de boa-fé exigido, visto que a demanda, que impugna a contratação de cartão de crédito efetivamente utilizada não pode ser considerada distinta da conduta de alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal e proceder de modo temerário em incidente processual (art.80, II, III e V do CPC), o que reclama dansionamento, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento de multa, arbitrada, à luz do valor reduzido da causa (R$ 10.000,00) em 9% do seu valor.

IV – DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
Fica suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas, em virtude da Gratuidade da Justiça previamente deferida
.

12. Na forma do art.81 do CPC,
RECONHEÇO
o ato de litigância de má-fé da Recorrente, a quem
CONDENO
ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa, observando-se a não extensão da isenção decorrente da Gratuidade Judiciária quanto à referida verba, mercê art.98, §2º do CPC.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)